Tribunal: TJSP
Processo: 1014183-85.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – Empréstimo consignado - Sentença parcial procedência – RECURSO DO RÉU – Pretensão que visa ao reconhecimento da contratação de empréstimo consignado - Autor que nega a contratação do empréstimo junto ao banco réu – Regularidade na contratação não demonstrada – Ônus que incumbia

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – Empréstimo consignado - Sentença parcial procedência – RECURSO DO RÉU – Pretensão que visa ao reconhecimento da contratação de empréstimo consignado - Autor que nega a contratação do empréstimo junto ao banco réu – Regularidade na contratação não demonstrada – Ônus que incumbia ao réu, nos termos do art. 373, II, CPC – Valores descontados que devem ser devolvidos, na forma simples, pois não demonstrada a má-fé do réu – RECURSO DO AUTOR – Pretensão que visa ao reconhecimento de danos morais - Não caracterizado - Teoria do desvio produtivo – Inaplicável ao caso – Autora não fora privada de suas atividades cotidianas – Descontos que não privaram as partes do mínimo necessário para sua subsistência – Sentença alterada, determinando a devolução na forma simples – Recurso do réu parcialmente provido, desprovido o do autor.